Tribunal: STF
Processo: HC 81825
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-11
Data de publicação: 2002-06-11

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. Inquérito policial
 destinado a
investigar eventual prática do crime previsto no art. 95, d da Lei
nº 8.212/91. Contribuição previdenciária descontada pelo empregador
e não repassada à Previdência Social. Inquérito. Alegada inclusão
dos débitos questionados no Programa de Recuperação Fiscal do
Governo Federal (REFIS). Suspensão da pretensão punitiva do Estado
(art. 15, caput da Lei nº 9.964/00). Declaração de adesão ao REFIS,
apresentada pela empresa de que são sócios os pacientes, que não
inclui as contribuições previdenciárias objeto da investigação
policial. Ausência de pressuposto da pretendida suspensão da
pretensão punitiva do Estado, que é o de inclusão do débito
descontado e não recolhido aos cofres públicos no Programa REFIS
(art. 15, caput da Lei nº 9.964/00). Habeas Corpus indeferido.